Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EM ARTIGO NÃO MENCIONADO PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. INOCORRÊNCIA. EMPRESA QUE ADQUIRE VEÍCULO A FIM DE REVENDÊ-LO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA DEMANDA A LUZ DO CÓDIGO CIVIL. REVENDA DE VEÍCULO COM A QUILOMETRAGEM ADULTERADA. REPARAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA EM OUTRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL A CONCESSIONÁRIA QUE VENDEU O VEÍCULO À EMPRESA REVENDEDORA. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA REALIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do direito ao caso concreto é prerrogativa do juiz, que deve fazê-lo com total liberdade, sem que isso configure infração ao princípio da não-surpresa. Por consequência, não prospera a tese de cerceamento de defesa por ter a sentença se fundamentado em dispositivo legal não mencionado pelas partes no decorrer da instrução.
2. O art. 2o do CDC prevê que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nesse passo, não se amolda a tal conceito a empresa que adquiriu o automóvel com intuito de revendê-lo, devendo a demanda ser analisada à luz do Código Civil.
3. O art. 927 do Código Civil estabelece que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ou seja, ausente a comprovação de que a apelada tenha praticado ato ilícito (a adulteração da quilometragem do veículo), não pode prosperar a reparação na forma postulada pela ora recorrente, com base no citado dispositivo legal.
4. Aplica-se, ao caso concreto, o art. 445 do Código Civil, cujo dispositivo prevê que a restituição do preço somente é acompanhada da indenização por perdas e danos se restar evidenciado que o alienante tinha ciência do defeito e, em ato de má-fé, concretizou o negócio jurídico. Não sendo essa a hipótese, não prospera a pretensão da recorrente em ver-se indenizada pela condenação que sofreu em outra ação proposta por consumidor prejudicado pela venda do veículo adulterado.
5. Ausente a comprovação da má-fé da concessionária que vendeu o automóvel a empresa/recorrente, a restituição deve seguir o determinado na r. sentença, ou seja, a rescisão do contrato e o retorno das partes ao "status quo ante", incumbindo à autora a devolução do veículo, após o recebimento do valor pago.
6. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.